Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701850-08.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Centro de Ensino Unificado de Brasília - CEUB contra a decisão prolatada pelo e. 1a Vara Fazendária do DF, que, nos autos do processo de conhecimento no. 0719447-67.2024.8.07.0018, deferiu, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência. Eis o teor da decisão impugnada: I – RELATÓRIO Trata-se de Ação de Conhecimento, sob o procedimento comum (anulatória de ato administrativo) ajuizada pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA – CEUB em desfavor do DISTRITO FEDERAL, nos termos da qualificação inicial. Consta da petição inicial que as partes discutem imunidade tributária e a necessidade de um Ato Declaratório de reconhecimento dela para levá-la a efeito. De acordo com o Autor, o Distrito Federal exige, para reconhecimento da imunidade, o supracitado Ato como condição para o seu reconhecimento, mas argumenta que a lei e a jurisprudência dispensam essa exigência, bastando o cumprimento dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional. Afirma que foi iniciado processo administrativo em 2010, com o Fisco realizando uma fiscalização detalhada sobre as finanças da Instituição, sem que fosse encontrada qualquer irregularidade. No entanto, ele decidiu autuar o Requerente por entender que a imunidade tributária só poderia ser reconhecida mediante Ato Declaratório. Alega que a fiscalização não apontou falhas nos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional, mas mesmo assim, recebeu notificação de débito tributário no valor de aproximadamente 63 milhões de reais. Narra que apresentou impugnação, alegando prescrição e decadência, além de ter defendido a nulidade do Auto de Infração, por não haver comprovação de que a Instituição não preenche os requisitos da imunidade tributária. Expõe que sua defesa foi inicialmente rejeitada, em 2015, mas a disputa continuou com recursos administrativos e judiciais, incluindo-se um recurso extraordinário, no qual se argumentou sobre a ilegalidade da exigência do Ato Declaratório e a violação do direito de defesa. Mais a mais, destaca, em apertada síntese, que: a legislação distrital, incluindo o Decreto no 36.000/2014, já havia dispensado a necessidade do Ato Declaratório, mas o Fisco manteve sua posição; o processo se arrasta até 2020, quando o recurso foi desprovido pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF), com uma decisão que resultou em uma multa de 50%; a fiscalização e a autuação ocorreram sem que tivesse sido iniciada qualquer ação para suspender a imunidade tributária, mas a legislação distrital e a jurisprudência a garantem sem a necessidade de Ato Declaratório, conforme os requisitos do Código Tributário Nacional; por isso, busca a nulidade da decisão administrativa que manteve o Auto de Infração, a suspensão do crédito tributário e a expedição de uma Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos; a decisão do TARF é ilegal e inconstitucional, pois vai além do que a legislação permite, impondo requisitos não previstos no Código Tributário Nacional e em normas distritais, que apenas exigem o cumprimento de condições específicas para a imunidade tributária, como a não distribuição de lucros e a aplicação dos recursos na manutenção dos objetivos institucionais da entidade; a exigência do Ato Declaratório é considerada uma violação dos direitos constitucionais do contribuinte e um desrespeito à norma do Código Tributário Nacional; o Fisco não comprovou que a instituição descumpriu qualquer dos requisitos legais para a imunidade, de forma que a autuação foi baseada apenas na ausência do Ato Declaratório, o que não configura uma infração tributária. Depois da exposição das razões jurídicas, o Autor pede a concessão de tutela provisória, a fim de obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, evitando a inscrição na dívida ativa e a Execução Fiscal; ser expedida Certidão Positiva com Efeito Negativo de Débitos, permitindo a continuidade das atividades acadêmicas e sociais da entidade, fundamentais para a população carente. Ao fim, requer o reconhecimento da imunidade tributária da Instituição, declarando-se a nulidade da decisão administrativa que manteve a exigência de ISS nos anos-calendário de 2006 a 2009, e a suspensão dos efeitos da fiscalização tributária do Distrito Federal, considerando a relevância social e educacional da entidade. Para fundamentá-la, o Autor repisa que aplicou integralmente seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais, como o atendimento gratuito nas áreas acadêmicas e sociais, o que inclui diversos serviços de saúde, jurídicos e de assistência à comunidade carente; todo superávit obtido foi reinvestido nos seus objetivos sociais, particularmente no atendimento gratuito e na formação de seus alunos; mantém a escrituração de suas receitas e despesas de forma regular e conforme as exigências legais, com publicação dos resultados em jornal oficial; cumpre os requisitos para a imunidade tributária (isenção de tributos) prevista no artigo 14 do Código Tributário Nacional, incluindo a necessidade de prova da atividade sem fins lucrativos e a não necessidade de ato formal de reconhecimento para o gozo dessa imunidade; o Distrito Federal violou a legislação ao exigir tributos sem formalizar a suspensão da imunidade tributária da instituição, o que configura uma irregularidade na fiscalização; o Decreto Distrital no 36.000/2014 não se aplica ao caso. Quanto ao fumus boni juris, reforça que imunidade tributária não depende de Ato Declaratório e está garantida pela Constituição e pelo Código Tributário Nacional. Sobre o periculum in mora, explica que a cobrança do débito tributário, a inscrição na dívida ativa e a impossibilidade de obter a certidão negativa de débitos prejudicam gravemente a continuidade de suas atividades educacionais e sociais, afetando diretamente milhares de alunos e a comunidade carente atendida pela entidade. Ainda, expõe que a não concessão da tutela de urgência (para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e emissão da certidão positiva com efeito negativo) poderá prejudicar suas atividades, impossibilitando o recredenciamento junto ao Ministério da Educação e o cumprimento de convênios com órgãos públicos. Para tanto, oferece um bem imóvel como garantia, afastando-se o risco de irreversibilidade da medida liminar e assegurando que ela não causará danos irreparáveis ao Distrito Federal, caso a decisão seja revista posteriormente. Relatado o estritamente necessário, fundamento e DECIDO. II – FUNDAMENTOS De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal, que preconiza: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A parte Autora, no caso sob exame, pretende o Autor a concessão de tutela provisória, a fim de obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário oriundo do Auto de Infração no 2737/2011 - GEAUT, de 16/5/2011, evitando-se a inscrição do débito na dívida ativa do Distrito Federal e o ajuizamento de ação de Execução Fiscal. Também vindica a expedição de Certidão Positiva com Efeito Negativo de Débitos, permitindo a continuidade das atividades acadêmicas e sociais da entidade, fundamentais para a população carente. O pedido do Autor goza de verossimilhança fática, porquanto inexistem dúvidas a respeito da veracidade das circunstâncias de fato expressadas na exordial, no que tange à lavratura do Auto de Infração no 2737/2011 - GEAUT, de 16/5/2011, a imposição do pagamento contido na Guia de ID 216784283, exatamente porque se entendeu pelo não preenchimento dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional quanto ao período de 01/2006 a 12/2009, concernentemente ao ISSQN. Por outro lado, não se pode afirmar, neste momento de cognição estritamente sumária, ou seja, sem a análise exaurida do mérito e antes da oitiva da parte contrária, em contestação, e com a oportunização de produção de provas, que a pretensão antecipatória em análise ostenta plausibilidade jurídica, a qual pode ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipado e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo. Afinal, pelo que se infere, o Auto de Infração no 2737/2011 – GEAUT, de 16/5/2011, foi lavrado em razão do não recolhimento de ISSQN atinente ao período de 01/2006 a 12/2009, com multa por ter, o contribuinte, deixado de emitir documento fiscal em prestação de serviço sujeito a pagamento de tributo. Para tanto, a Autoridade fiscal observou o não preenchimento dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional, exigidos em que pese o disposto no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, e seu § 4o. Cediço que para uma entidade educacional ser reconhecida como imune ao pagamento de tributos basta o cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, dentre os quais está a aplicação integral de seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais, a não distribuição de patrimônio ou lucros a qualquer título e a manutenção de escrituração contábil adequada. No entanto, para o exercício efetivo da imunidade tributária, as entidades costumam buscar uma espécie de “reconhecimento formal” por parte das Autoridades fiscais, mediante Ato declaratório ou certificado de entidade beneficente de assistência social, conforme o caso. Não se trata, por óbvio, de requisito essencial para a existência da imunidade, já que a exigência legal diz respeito ao cumprimento dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional; porém, o Ato constitui um reconhecimento formal que confere maior segurança jurídica ao contribuinte, facilitando o processo de comprovação da imunidade perante o Fisco e evitando questionamentos durante sua validade. Sem o Ato, decerto, a entidade pode ser autuada e a cobrança pode ser feita, mas cabível a comprovação daqueles requisitos nas esferas administrativa (esse intento o Autor não alcançou) ou judicial. De forma geral, se o direito alegado em ação judicial for claro e a entidade apresentar prova robusta do cumprimento dos requisitos, a tutela de urgência pode ser concedida sem garantia. No entanto, em conformidade com as alegações autorais e o vasto acervo documental trazido nos autos, não se depreende, neste juízo de cognição sumária, repise-se, a já referida plausibilidade jurídica. Não se quer dizer que o Autor não possui o direito alegado, mas apenas que seu reconhecimento demanda prévio contraditório, dilação probatória e cognação exauriente, mediante, inclusive, produção de prova pericial, já que a outrora realizada diz respeito aos exercícios de 2004 e 2005 – diferentes dos que ora são discutidos –. Mais a mais, como o Autor pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a fim de obter Certidão Positiva com Efeito de Negativa, o artigo 151 do Código Tributário Nacional preconiza: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento. Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes. À míngua de moratória/parcelamento em prol ou obtido pelo Autor ou de depósito do montante integral, não há como determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Possível, portanto, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada nos presentes autos, desde que, com força no § 1o do artigo 300 do Código de Processo Civil, a parte ofereça caução “para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la”. A dispensa da caução referida no § 1o do artigo 300 do Código de Processo Civil não se aplica ao caso do Autor, que não se constitui pessoa economicamente hipossuficiente. Depreende-se que o Autor ofertou, como garantia, o imóvel que é objeto da matrícula no 161.250 do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, colacionada em ID 216788435, sobre a qual há averbação de outra caução judicial (vez que, como se sabe, tema semelhante está sendo discutido perante o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de processo no 0707829-38.2018.8.07.0018), bem como há registro de arrolamento de bens decorrente de requisição da Delegacia da Receita Federal de Anápolis, a fim de que “No caso de alienação, transferência ou oneração do bem Arrolado, este Serviço Registral deverá comunicar obrigatoriamente à DRF, no prazo de 48 horas”. Considerando que a avaliação objeto do documento de ID 216788424 expressa que o bem oferecido em garantia está avaliado em R$ 71.630.000,00 (pouco mais, portanto, de setenta e um milhões de reais), mas, tendo em vista que o valor cobrado pelo Fisco distrital é superior a sessenta e três milhões de reais (tomando, de imediato, quase 90% do preço do imóvel), não se olvidando, ainda, que na matrícula imobiliária existem averbação de outra caução judicial e registro de arrolamento por débitos federais, fica afastada a segurança necessária para o acolhimento da oferta. Assim, de um lado, a plausibilidade jurídica, para ser afirmada no caso em análise, depende de cognição exauriente, notadamente porque a perícia produzida em outros autos (sem prejuízo de o Autor demonstrar, mediante dilação probatória específica, que preenche os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional, a dispensar o Ato Declaratório exigido pelo Fisco) envolve exercícios fiscais diferentes, não sendo aproveitável. De outro, não há segurança para afirmar que a caução ofertada é suficiente. III – DISPOSITIVO Posto isso, 1. Recebo a petição inicial. 2. Indefiro a tutela de urgência reclamada pelo Autor, porém, oportunizo que a referida parte, em qualquer tempo, comprove que a caução judicial averbada e o arrolamento registrado, ambos na matrícula imobiliária, não comprometem a segurança exigida para o acolhimento do bem na forma do § 1o do artigo 300 do Código de Processo Civil. Para isso, há necessidade de demonstração da quantia discutida junto à DPF de Anápolis, bem como nos autos de processo no 0707829-38.2018.8.07.0018 (lembrando-se que, se ainda não há trânsito em julgado, não há possibilidade de afirmar que o débito em análise no referido processo não existe). Se o caso, o Demandante poderá acrescentar outro(s) bem(ns), ou realizar o depósito judicial da diferença, ou, ainda, apresentar fiança bancária. 3. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. 4. Na sequência, cite-se o Estado para, querendo, oferecer contestação no prazo legal de 30 dias úteis, consoante o disposto nos artigos 183, caput, 230, 231, incisos V e VI, todos do Código de Processo Civil, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Apresentada a contestação do Poder Público, retornem os autos conclusos. 5. Intimem-se. Opostos embargos de declaração contra essa decisão, o e. Juízo Fazendário acolheu, em parte, o recurso para conceder parcialmente a tutela pretendida nos seguintes termos (id 218311124): Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA – CEUB, em petição sob ID 218146350, à decisão de ID 217406495, a qual não concedeu a tutela provisória pleiteada na peça vestibular, oportunizando-se, no entanto, que “a caução judicial averbada e o arrolamento registrado, ambos na matrícula imobiliária, não comprometem a segurança exigida para o acolhimento do bem na forma do § 1o do artigo 300 do Código de Processo Civil”, bem como a complementação dela ou a realização do depósito judicial da diferença. O Embargante alega, na petição de oposição dos Embargos, em breve resumo, que: o relatório de sua situação fiscal, obtido junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil em 18/11/2024, comprova a emissão da Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa (emitida em 14/11/2024 e válida até 13/05/2025); - possui, de fato, vários processos judiciais em curso, todos com a exigibilidade do débito suspensa em razão de depósito integral; - também possui inscrições com a exigibilidade suspensa devido à decisão liminar concedida pelo e. TRF-1; - também possui dois parcelamentos de dívida ativos e em dia; - quanto à caução, o processo no 0707829-38.2018.8.07.0018 se encontra no Superior Tribunal de Justiça, com negativa de provimento ao agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra a decisão monocrática proferida pelo Ministro Sérgio Kukina, a qual, por sua vez, negou provimento ao Agravo em Recurso Especial interposto pelo Ente distrital; - reconheceu-se que cumpre com os requisitos para a fruição da imunidade tributária, tais como previstos nos incisos I, II e III do artigo 14 do Código Tributário Nacional, assim como a nulidade do Auto de Infração no 15.053/2006 – GEAUT; - assim, a caução do bem nos citados autos é infrutífera; - quanto ao arrolamento registrado na matrícula do bem imóvel dado em garantia, ele é oriundo da Requisição no 22.00.00.33.61; - tem função apenas informativa e instrumental, não violando o direito de propriedade ou a livre disposição dos bens, sendo gerado um "cadastro" para acompanhamento fiscal, sem restrição da transferência ou da alienação; - a Instrução Normativa da RFB também não proíbe a alienação ou oneração de bens arrolados; - apresenta dados contábeis detalhados, indicando um valor líquido total, quanto ao bem, de R$ 45.817.183,00, após depreciação; - a caução judicial e o arrolamento, registrados na matrícula imobiliária, não comprometem a segurança exigida pelo Código de Processo Civil. Pede, assim a aceitação do imóvel como garantia do débito discutido, com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário; a não inscrição dele na Dívida Ativa e a emissão de Certidão Positiva com Efeito Negativo. Relatado o estritamente necessário, fundamento e DECIDO. De início, deixo de determinar a intimação do Distrito Federal para se manifestar - na forma do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil - posto que se trata de pedido para a concessão da tutela provisória de urgência, indeferida alhures, dado o acréscimo da caução judicial ofertada. Também defiro o sigilo dos documentos sob IDs 218146353 e 218146368, cabendo ao CJUFAZ1A4, no entanto, disponibilizar sua visualização ao Distrito Federal, a fim de não cercear seu direito de defesa. No mais, destaco a decisão de ID 217406495, até a parte que tratou da plausibilidade fática do direito do Autor, nos seguintes termos: [...] Como se infere, no entanto, a tutela provisória que o Autor reclamou não foi concedida ao se considerar que, no presente momento inicial e sumário de análise, não se fazia possível afirmar que a pretensão antecipatória gozava de plausibilidade jurídica, haja vista que a análise do cumprimento dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional - aplicação integral de seus recursos; manutenção de escrituração contábil adequada; etc. – demandava dilação probatória profunda, inclusive através de produção de prova pericial. Assentou-se, no entanto, que o reconhecimento formal por parte das Autoridades fiscais, por meio do Ato Declaratório também discutido na lide, oferece maior segurança jurídica, embora não seja essencial. Foi explanado que o Autor ofereceu um imóvel como garantia, mas, devido ao valor do crédito tributário e a existência de outra caução e registro de arrolamento na sua matrícula imobiliária, faltava segurança suficiente para aceitá-la. Assim, quanto à plausibilidade jurídica do pedido, conclui-se que ela somente poderia ser confirmada após uma análise mais aprofundada das alegações das partes, aliada à suficiência da caução oferecida. Agora, como se depreende, em acréscimo ao bem com matrícula no 161.250 (ID 216788435), o Autor oferece o de matrícula no 1.495 (ID 218146357), ambos do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, de sua propriedade. Nessa última, as hipotecas registradas foram canceladas, e, apesar dos arrolamentos apontados, o documento de ID 218146353 esclarece (sem prejuízo de posterior impugnação) que os débitos correspondentes estão garantidos mediante depósitos dos valores integrais, bem como que os parcelamentos no 63866873-5 e no 63867166-3 encontram-se “ativo/em dia”. Outras inscrições estão em situação de exigibilidade suspensa. Em complemento, se já tinha sido exposto que a avaliação objeto do documento de ID 216788424 expressa que o bem oferecido em garantia, objeto da matrícula no 161.250 do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 216788435), está avaliado em R$ 71.630.000,00, a de ID 218146361, ligada ao de matrícula no 1.495 (ID 218146357), também do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, o precifica em R$ 53.930.000,00 (em maio de 2024). Portanto, as cauções oferecidas pelo Autor somam mais de cento e vinte e quatro milhões de reais, quantia que entendo suficiente para garantir o débito discutido nos presentes autos, bem como nos autos de processo no 0707829-38.2018.8.07.0018 (do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal), considerando-se os argumentos antes apresentados. Constata-se, pois, que o valor somado dos imóveis apresentados é adequado para cobrir os débitos administrativos discutidos, notadamente o dos presentes autos de processo, ao que considero que a garantia oferecida é válida e capaz de assegurar o eventual pagamento do crédito tributário. Por conseguinte, os imóveis poderão ser aceitos pelo Juízo, com a finalidade de viabilizar que o Autor obtenha CPEN junto ao Distrito Federal, muito embora, à míngua de previsão legal (não se olvidando que, quanto ao preenchimento dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional, é necessária exauriente dilação probatória), não há como determinar a suspensão da exigibilidade do crédito derivado do Auto de Infração no 2737/2011 - GEAUT, de 16/5/2011. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não destoa desse entendimento. Colha-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que denegou liminar indeferindo o seguro garantia como forma de suspensão da exigibilidade de crédito tributário. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1156668/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o seguinte entendimento: “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos”. 3. A apólice do seguro-garantia foi emitida em valor não correspondente à integralidade dos valores referentes aos débitos de IPVA discutidos na inicial, motivo pelo qual não se presta a viabilizar a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1750585, 0718111-19.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/2023, publicado no DJe: 18/09/2023.) – g.n. Logo, faz-se possível, na forma do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, repise-se, a concessão da tutela provisória de forma parcial, a fim de garantir ao Autor a obtenção de CPEN. Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração aviados e, no mérito, dou a eles provimento parcial, para: a) acolher os imóveis que são objeto das matrículas no 161.250 e no 1.495, ambos do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, a título de caução; b) garantir ao Autor a obtenção de Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos, no que diz respeito ao débito oriundo do Auto de Infração no 2737/2011 - GEAUT, de 16/5/2011. Indefiro, por outro lado, os pedidos inerentes à suspensão do crédito tributário e a imposição, ao Distrito Federal, da obrigação de se abster de inscrever o débito em dívida ativa. Não há necessidade de determinar que o Distrito Federal expeça Certidão Positiva com Efeito de Negativa, cabendo ao Ente distrital, apenas, viabilizar, mediante as anotações correspondentes, que o Autor a obtenha pelos meios de praxe. Por fim, o Autor deverá providenciar o registro da garantia no Registro de Imóvel, comprovando-o nos autos no prazo de 05 dias. A citação do Distrito Federal já foi determinada (ID 217406495). Ao CJUFAZ1A4 para providenciá-la, assim como para, no que concerne aos documentos sob IDs 218146353 e 218146368, disponibilizar sua visualização ao Ente distrital, a fim de não cercear seu direito de defesa. Intimem-se. A parte agravante (Uniceub) alega que: (a) “Na origem, trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal (Id Num. 216784275 - Pág. 1 / 46) ajuizada pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília – CEUB (agravante) contra o Distrito Federal (agravado), na qual se requer, em apertada síntese, a declaração de nulidade da decisão administrativa do TARF – Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais atinente ao processo administrativo fiscal – PAF no 040.002.282/2011, o qual manteve a exação tributária de ISS quanto aos anos-calendário 2006, 2007, 2008 e 2009. O fundamento único e exclusivo do TARF foi a ausência de Ato Declaratório Executivo de Reconhecimento da Imunidade Tributária, conforme indicado no Termo de Conclusão e Fiscalização (Id Num. 216789562 - Pág. 8 / 10) [...] Oferecida impugnação, o mesmo entendimento foi mantido conforme julgamento em Primeira Instância Administrativa, Id Num. 216789571 - Pág. 153, 157, 158, 159 / 164 [...] Interposto recurso voluntário, Id Num. 216789571 - Pág. 194 / 282, sobreveio o r. acórdão da 1a Câmara do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF, Id Num. 216789571 - Pág. 397 / 401; VOTO fls. 409, 423 e 424 / 433 [...] a qual é taxativa em afirmar que o NÃO reconhecimento prévio da imunidade tributária do contribuinte o impede de ser considerado ente constitucionalmente imune [...] tanto a conclusão da ação fiscal, como a r. decisão de primeiro grau administrativo, de maneira inversa, vincula os requisitos dos incisos I, II e III, do artigo 14 do CTN à expedição de ato declaratório de reconhecimento da imunidade tributária, o que além de ser um erro, é manifestamente ilegal e INCONSTITUCIONAL”; (b) “o próprio Comprovante de Identificação Fiscal do Distrito Federal – DIF (Doc. 5) já reconhecia a natureza jurídica do agravante como ASSOCIAÇÃO OU ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS desde 19/09/1996 (Id Num. 216789571 - Pág. 292)”; (c) “Contra a decisão Cameral, o agravante interpôs recurso extraordinário (Id Num. 216789575 - Pág. 101), renovando os argumentos apresentados e destacando jurisprudência dos tribunais superiores. Demonstrou, ainda, violação ao direito de defesa, uma vez que lhe foi negada a produção de prova técnica contábil para comprovar o cumprimento dos requisitos do artigo 14 do CTN [...]”; (d) “No julgamento do recurso extraordinário (Id Num. 216790420 - Pág. 41/46), embora não tenha sido conhecido, o voto condutor menciona expressamente que a decisão administrativa de 1o grau se fundamentou na alegação de que não foram preenchidos os requisitos do art. 14 do CTN nos anos de 2006 a 2009 (Id Num. 216790420 - Pág. 45) [...] Ocorre que, na verdade, a decisão administrativa de 1o grau fundamentou-se única e exclusivamente na ausência de Ato Declaratório de Reconhecimento da Imunidade da então autuada (Id Num. 216789571 - Pág. 159”; (e) “o Decreto Distrital no 36.000/2014 afasta a necessidade de requerimento prévio do interessado para a obtenção de ato declaratório do reconhecimento da imunidade tributária, conforme § 4o do artigo 92 do dito Decreto”; (f) “somente são requisitos para o gozo da imunidade tributária aqueles dispostos no artigo 14 do CTN, inexistindo previsão de qualquer ato declaratório, conforme, aliás, entendimento desse e. TJDFT”; (g) “o processo administrativo fiscal, cuja decisão ora se requer seja anulada, não apurou nenhuma irregularidade, tais como: a) estouros de caixa (indicativo de omissão de receita); b) passivos fictícios (pagamentos feitos com recursos à margem da escrituração contábil); c) contas bancárias não escrituradas (recursos não contabilizados); d) pagamentos sem causa; e) pagamentos sem documentos comprobatórios; f) documentos fiscais inidôneos; g) transferências indevidas de patrimônios a terceiros, etc.”; (h) “o presente agravo tem por objeto a reforma parcial da decisão proferida pelo MM. Juízo a quo que indeferiu o pedido de tutela provisória para suspensão da exigibilidade do crédito tributário oriundo do Auto de Infração no 2737/2011 – GEAUT, de 16/05/2011, evitando-se sua inscrição na Dívida Ativa e o ajuizamento de execução fiscal (Id Num. 216784275 - Pág. 43 e decisão Id Num. 218311124 – Pág. 8)”; (i) “a decisão agravada teria partido de premissas equivocadas, quais sejam “1- Ausência de plausibilidade do direito, sob o fundamento de que esta dependeria de ‘dilação probatória e cognição exauriente, mediante, inclusive, produção de prova pericial’; e, 2- Requisito de ato declaratório executivo, mesmo não estando previsto no artigo 14 do CTN como condição para que entes constitucionalmente imunes usufruam da referida prerrogativa. Em seu entendimento, entretanto, tal ato 'constitui um reconhecimento formal que confere maior segurança jurídica ao contribuinte, facilitando o processo de comprovação da imunidade perante o Fisco e evitando questionamentos durante sua validade’”; (j) “diversos são elementos jurídicos e provas documentais que demonstram que o autor era – e permanecendo sendo – imune ao ISS nos anos-calendários 2006, 2007, 2008 e 2009. Confira-se: a- o agravante tinha à época da fiscalização Comprovante de Identificação Fiscal do Distrito Federal – DIF expedido pelo Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (Doc. 5), o qual já o identificava como ASSOCIAÇÃO OU ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS [...]; b- não houve qualquer constatação de que o CEUB tenha descumprido quaisquer dos requisitos previstos no artigo 14 do CTN, sendo-lhe imputado, de forma absurda, ilegal e inconstitucional, apenas a ausência de ato declaratório executivo de reconhecimento da imunidade tributária; c- jamais houve a instauração de ação de fiscal com o propósito de constatar se o CEUB descumpriu com os requisitos do art. 14 do CTN. Importante lembrar que a ação fiscal objeto desta ação judicial foi instaurada, conforme Termo de Início de Fiscalização, Id Num. 216789562 - Pág. 7, para verificar a regularidade no pagamento de ISS e a emissão de nota de fiscal de serviços, os quais poderiam constituir fatos geradores de tributos “... em razão de ter escriturado como NÃO TRIBUTÁVEL prestação de serviço tributável cujo documento fiscal não foi emitido ...”, ou seja, NÃO EMISSÃO DE NOTA FISCAL; d- o Fisco distrital não apurou nenhuma irregularidade, [...]; e- o único alegado descumprimento apontado pela Fiscalização do Distrito Federal teria sido que o agravante NÃO dispunha de Ato Declaratório Executivo de Reconhecimento da Imunidade Tributária; e, f- O agravante comprovou, por meio da ação judicial no 0707829-38.2018.8.07.0018, a sua imunidade tributária relativa aos anos-calendários de 2001 a 2005. Assim, sendo reconhecida sua imunidade em 2005 e não havendo suspensão dessa imunidade para os anos-calendários abordados nesta ação judicial, é evidente, em conformidade com a legislação anteriormente mencionada e parcialmente transcrita, que o autor também era imune nos anos-calendários de 2006 a 2009. [...]”; (k) “o Pretório Excelso, em 17 de setembro de 2013, ao apreciar o mérito do RE n° 470.520/SP, Primeira Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 21/11/13, decidiu que “... a regra imunizante se traduz numa negativa de competência, limitando, a priori, o poder impositivo do Estado”; e, prossegue a dita decisão, ‘... na regra imunizante, como a garantia decorre diretamente da Carta Política, mediante decote de competência legislativa, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor das pessoas ou das entidades que apontam a norma constitucional’ [...] Ou seja, inexistindo prova robusta de que o ente imune descumpriu com os requisitos do artigo 14 do CTN, há que se presumir ser imune, tal qual o caso em testilha”; (l) “a inscrição do débito na dívida ativa do Distrito Federal e sua consequente cobrança, seja por meio administrativo (protesto de títulos) ou pelo ajuizamento de ação de execução fiscal, impossibilitará o CEUB de renovar seus cursos e receber créditos do Poder Público, comprometendo completamente a continuidade da prestação dos serviços sociais gratuitos”; (m) “a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em demanda judicial é causa autônoma para a suspensão da exigibilidade do crédito, na forma do artigo 151, V, do CTN”; (n) “O dano irreparável reside no fato de que o agravante não poderá obter novos empréstimos bancários ou renovar os atuais (Docs. 6 a 13), como vem fazendo desde a pandemia de Covid-19. Isso comprometerá sua capacidade de arcar com despesas de 13o salário, férias coletivas, investimentos e melhorias, além de outros compromissos financeiros”. Pede, liminarmente, a concessão inaudita altera parte da tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário. No mérito, a reforma da decisão e a confirmação da tutela. Preparo recolhido (id 68015574). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria inicialmente devolvida a este órgão revisional está centrada na possibilidade (ou não) de se deferir a tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário discutido no processo principal (decisão administrativa do processo administrativo fiscal no 040.002.282/2011, que manteve o lançamento fiscal de imposto sobre serviços ISSQN nos exercícios de 2006, 2007, 2008 e 2009 – Decreto 25.508, de 19 de janeiro de 2005, artigo 71, inciso I, alínea “a” e § 1o c/c artigo 111, que Regulamenta o ISS). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Pois bem. Hei por bem ir de encontro ao entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano apresentam-se satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte. A temática (suspensão da exigibilidade do crédito) perpassa primariamente pela observância das normas constitucionais atinentes às imunidades tributárias, as quais constituem limitações constitucionais ao poder de tributar (poder dos entes políticos de instituir e cobrar tributos). A própria Constituição Federal prevê que certos fatos são excluídos da incidência de tributos, a exemplo da vedação de instituição de impostos sobre “patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei” (artigo 150, inciso VI, alínea "c"). E a entidade de ensino que vindica o benefício deve observar, também, o requisito do § 4o do artigo 150 da Carta Fundamental, que dispõe que a vedação à instituição de impostos compreende “somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.” A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal delineia que, por ser a imunidade tributária uma norma negativa de competência, sua ocorrência milita em favor da pessoa favorecida, de modo que o ônus de comprovar que o interessado desrespeita as condições para usufruir da garantia fundamental ou que não seria caso de sua incidência deve recair sobre a Fazenda. Cito precedente que versa sobre o ITBI para entidade educacional: Imunidade. Entidade educacional. Artigo 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal. ITBI. Aquisição de terreno sem edificação. Fato gerador. Momento da aquisição. Destinação às finalidades essenciais da entidade. Presunção. Ônus da prova. Precedentes. 1. No caso do ITBI, a destinação do imóvel às finalidades essenciais da entidade deve ser pressuposta, sob pena de não haver imunidade para esse tributo. 2. A condição de um imóvel estar vago ou sem edificação não é suficiente, por si só, para destituir a garantia constitucional da imunidade. 3. A regra da imunidade se traduz numa negativa de competência, limitando, a priori, o poder impositivo do Estado. 4. Na regra imunizante, como a garantia decorre diretamente da Carta Política, mediante decote de competência legislativa, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor das pessoas ou das entidades que apontam a norma constitucional. 5. Quanto à imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal, o ônus de elidir a presunção de vinculação às atividades essenciais é do Fisco. 6. Recurso extraordinário provido. (RE 470.520/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2013). Nessa mesma linha também já decidiu a Suprema Corte que: [...] adquirido o status de imune, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor do contribuinte, de modo que o afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária. O oposto ocorre com a isenção que constitui mero benefício fiscal por opção do legislador ordinário, o que faz com que a presunção milite em favor da Fazenda Pública (RE 385.091/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE 18.10.2013). Na visão constitucional, a imunidade tributária somente pode ser desconstituída mediante prova produzida pela administração tributária. Por isso, para as instituições de ensino não sejam tributadas (imunidade), elas devem observância aos requisitos do artigo 14 do Código Tributário (Constituição Federal, artigo 146, inciso II), ou seja, elas não devem distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou renda, a qualquer título (inciso I), devem aplicar integralmente, no País, os recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais (inciso II) e devem manter a escrituração contábil em dia (inciso III). Além disso, tais instituições de ensino (beneficiárias) devem atender aos requisitos formais da Lei no. 9.532/1997 (Institui a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – CFSS). No âmbito local, a Lei Distrital no. 4.567/2011 dispõe sobre regras específicas ao reconhecimento e incidência dos benefícios fiscais de caráter não geral: Art. 64. O reconhecimento de benefícios fiscais de caráter não geral dependerá de requerimento formulado pelo interessado ou por seu representante, no qual se comprovem os requisitos legais exigidos. § 1o Os benefícios fiscais poderão ser reconhecidos a partir de dados cadastrais fornecidos por órgãos da administração pública direta ou indireta. § 2o O benefício relativo a tributo lançado por período certo de tempo, uma vez reconhecido, poderá surtir efeitos para períodos posteriores enquanto perdurarem as razões que o fundamentaram. Art. 65. A decisão deverá ser proferida no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do recebimento do pedido pelo setor responsável pela análise. Art. 66. Os beneficiários são obrigados a comunicar à administração tributária qualquer alteração das condições exigidas para a concessão do benefício no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da ocorrência. Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput ensejará a cobrança do tributo atualizado monetariamente, com os acréscimos legais, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, quando for o caso. Art. 67. O reconhecimento de benefícios fiscais de caráter não geral se dará por Ato Declaratório ou por Despacho de Reconhecimento, na forma da legislação. Art. 68. O benefício fiscal será cassado sempre que se verificar o descumprimento das condições para a sua fruição. Art. 69. A decisão sobre o processo de reconhecimento de benefícios fiscais de que trata este Capítulo compete: I – ao Subsecretário da Receita, em primeira instância; II – ao TARF, em segunda instância. § 1o A competência de que trata o inciso I do caput poderá ser delegada. § 2o A autoridade e o órgão de que trata o caput poderão determinar a realização das diligências que se fizerem necessárias. Art. 70. Da decisão de primeira instância caberá recurso, sem efeito suspensivo, ao TARF, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência. Parágrafo único. Terá efeito suspensivo o recurso contra a decisão que altere, casse ou anule benefício fiscal. [g.n.] Por sua vez, o Decreto no. 33.269/2011 regulamenta aludida lei local, disciplinando o reconhecimento da imunidade tributária. Ipsis litteris: Art. 89. No reconhecimento de imunidade levar-se-á em consideração a finalidade essencial do interessado, nas hipóteses previstas na Constituição Federal. Art. 90. Para efeitos do disposto no art. 89, consideram-se finalidades essenciais das entidades referidas nas alíneas “b” e “c” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, aquelas constantes de seu estatuto ou ato constitutivo, desde que condizentes com a natureza da respectiva entidade. Art. 91. Para os efeitos do disposto nesta Seção, considera-se vinculado ou relacionado à finalidade essencial das entidades religiosas, entre outros bens patrimoniais, o imóvel: (Artigo revogado pelo(a) Decreto 35059 de 03/01/2014) I – destinado à construção de prédio para a celebração de cultos; (Inciso revogado pelo(a) Decreto 35059 de 03/01/2014) II – destinado a escritório, estacionamento ou residência de seus dirigentes; (Inciso revogado pelo(a) Decreto 35059 de 03/01/2014) III – alugado, cuja renda seja revertida aos fins da entidade. (Inciso revogado pelo(a) Decreto 35059 de 03/01/2014) Art. 92. O reconhecimento da imunidade estender-se-á aos demais impostos que incidam sobre o patrimônio, renda ou serviços do interessado, se dispensável a análise de situação fática específica, observado o disposto no art. 90. § 1o Na hipótese da extensão a que se refere o caput, deverá a autoridade competente fazer constar da decisão os termos em que aquela se opera e o patrimônio, renda ou serviço sobre os quais recai. (Parágrafo renumerado pelo(a) Decreto 36000 de 12/11/2014) § 2o A suspensão da imunidade aplicar-se-á em relação a todos os anos-calendários em que for constatada a irregularidade que lhe deu causa, sendo restabelecida no exercício seguinte, desde que preenchidas as condições previstas no artigo 14 do Código Tributário Nacional. (Parágrafo acrescido pelo(a) Decreto 36000 de 12/11/2014) § 3o Constatado que a instituição beneficiária de imunidade de tributos não está observando os requisitos legais para o seu gozo, a autoridade fiscal competente expedirá notificação fiscal, na qual relatará os fatos que autorizam a suspensão do benefício, indicando inclusive a data da ocorrência da infração apurada. (Parágrafo acrescido pelo(a) Decreto 36000 de 12/11/2014) § 4o Não se considera descumprimento de condição para a fruição de imunidade a ausência de requerimento prévio do interessado e de Ato Declaratório. (Parágrafo acrescido pelo(a) Decreto 36000 de 12/11/2014) [g.n.] Por seu turno, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário tem cabimento nas hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes. O oferecimento de caução pelo sujeito passivo não é suficiente para, por si só, determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Efetivamente, a Primeira Seção do STJ firmou a seguinte orientação (tema 378): [...] a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos" (REsp 1.156.668/DF, Repetitivo, Tema 378, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010). Entretanto, o contribuinte poderá obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante a realização do depósito em dinheiro no montante integral (Lei n.o 5.172/1966, artigo 155, inciso II, e enunciado sumular 112 do STJ), ou então, mediante obtenção de provimento judicial nesse sentido (Lei n.o 5.172/1966, artigo 155, incisos IV e V), desde que demonstre, nesse último caso, o forte fundamento de direito ou probabilidade jurídica de aceitação dos fatos narrados, o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo e a presença de elementos consistentes quanto aos fatos alegados. Vale dizer que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário implica a impossibilidade (momentânea) de cobrança. Nesse sentido, a Primeira Seção do STJ, ao julgar a questão, sob o rito dos recursos repetitivos, pontificou que: [...] os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta" (REsp 1.140.956/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 03.12.2010; nesse mesmo sentido: EREsp. 572.603/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ 5.9.2005; AgRg no AREsp. 356.479/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 8.4.2016). A suspensão do crédito obstará também o transcurso da prescrição contra a Fazenda, de modo a resguardar o crédito enquanto persiste a discussão acerca da sua existência ou validade (STJ, AgInt no REsp 1588781 CE, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 06.12.2017). Nesse mesmo sentido, confira-se as lições do professor Leandro Paulsen (in Curso de direito tributário completo. 10. Ed. São Paulo: Saraiva, 2019, livro eletrônico): A suspensão do prazo prescricional ocorre por força da própria suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nas hipóteses do art. 151 do CTN: moratória, depósito do montante integral, impugnação e recurso administrativo, liminar em mandado de segurança, liminar ou antecipação de tutela em outras ações, parcelamento. Isso porque, suspensa a exigibilidade, resta afastado um dos requisitos para a execução, que pressupõe título certo, líquido e exigível. Não há outras causas suspensivas da exigibilidade que não estas decorrentes diretamente do CTN, sendo inconstitucionais as leis ordinárias que estabeleceram hipóteses diversas, pois invadiram a reserva de lei complementar constante do art. 146, III, b, da CF30. A execução promovida quando vigente uma das causas suspensivas da exigibilidade deve ser extinta por falta de pressuposto. Mas a suspensão da exigibilidade superveniente ao ajuizamento da execução fiscal implica a suspensão do processo. Suspensa a exigibilidade por medida liminar ou antecipação de tutela (art. 151, IV e V, do CTN), obtidas pelo contribuinte contra a exigência do tributo, não corre o prazo prescricional. Contar-se-á o prazo anterior, até a concessão da medida, prosseguindo-se a contagem após a sua cassação. (Grifos aditados). Pois bem. Efetivamente, a parte agravante teria sido autuada pelo fisco distrital em 16 de maio 2011, por meio do Auto de Infração no. 2.737/2011 (id 216789562, p. 4-10), dentro do prazo quinquenal fixado à constituição do crédito tributário reconhecido pelo artigo 173, inciso I do Código Tributário, e ainda na vigência do Decreto n°. 16.106, de 30 de novembro de 1994, que em seu artigo 68 previa que “o reconhecimento da imunidade, não-incidência e isenção, quando estas não forem de caráter geral, dar-se-á por Ato Declaratório ou por despacho de reconhecimento, na forma da legislação”. No campo das “verificações realizadas” do aludido auto de infração consta que: A presente ação fiscal foi programada face ao indício de que o contribuinte teria declarado/escriturado receita tributável como não tributável, indício este apurado pela Gerência de Programação Fiscal (GEPRO/DIFIT). Cabe ressaltar que, conforme previsto no Artigo 14 do Código Tributário Nacional - CTN, para fazerem jus ao benefício, as instituições de educação sem fins lucrativos necessitam comprovar as condições estabelecidas no CTN, e o reconhecimento desta imunidade se dá após o atendimento das condições estabelecidas no que se refere ao ISS, por meio de Ato Declaratório expedido pela Secretaria de Fazenda publicado no Diário Oficial do DF. De posse dos livros fiscais contatou-se efetivamente que o contribuinte escriturou a maioria de suas receitas como não tributáveis e que somente escriturou e emitiu documentos fiscais para serviços prestados para órgãos públicos cuja retenção foi feita. Sendo assim, o contribuinte foi notificado a apresentar Ato Declaratório de Imunidade e assim declarou: "... encontrar-se impossibilitado de atender ao determinado na notificação em referência, pelo que deixa de apresentar o referido ato declaratório a Vossa senhoria, em razão de o mesmo não ter sido ainda expedido pelo Núcleo de Benefícios Fiscais, sendo certo, ainda, que o trâmite do Processo Administrativo 040.001190/2009 é prejudicial a presente fiscalização". Tais informações foram confirmadas pelo Núcleo de Benefícios Fiscais, e que até o momento a análise do referido processo não foi concluída. Diante disso, e após análise dos livros fiscais, foram solicitados os livros Diário e Razão, e o Balancete referente aos períodos de 2006 a 2009, tendo em vista que na lavratura do Al 15.053/2006 foram apurados períodos até dezembro de 2005. Após análise do Balancete, foram selecionadas as contas correspondentes às receitas tributáveis do ISS relativas aos anos de 2006 a 2009. O contribuinte, depois de notificado a apresentar informações, declarou que por dificuldades operacionais, nos anos de 2006 e 2007 os lançamentos nas contas de receita foram feitos pelo regime de caixa e não pelo regime de competência. Assim, para apuração dos fatos geradores do ISS, foi necessário que o contribuinte apresentasse planilha com os ajustes nas contas de receita tributável do ISS e os valores correspondentes ao regime de competência - Demonstrativo A anexo (Doc. 1 da resposta a Notificação no 2677/2011). Dessa forma, no Demonstrativo A, para cada mês, o referido demonstrativo apresenta, para cada conta de receita, a distribuição dos valores em colunas mensais de acordo com o regime de competência, ou seja, tais valores devem ser transferidos para o Demonstrativo B do mês a que se referem na coluna do mês em que foram gerados. Por exemplo, a planilha de Outubro de 2006 do Demonstrativo A, na conta 61007 possui o valor de R$ 1.292,28 na coluna abr/06, esse valor se encontra no Demonstrativo B de ABRIL 2006 na coluna Plan rec OUT/06. Importante lembrar que a coluna de destino do Demonstrativo B pode constar soma de valores provenientes de diversos meses do Demonstrativo A. Assim, o Demonstrativo B contempla mês a mês os somatórios dos valores de cada conta tributável do ISS registrada no Balancete correspondente ao regime de competência. Observe-se que, quando não foi possível precisar o mês a que os valores se referem (por exemplo, identificados como 1o sem., 2o sem., FIES, etc.), esses foram incluídos no último mês possível do período. Em seguida foi elaborado o Demonstrativo C - ISS NÃO ESCRITURADO/ NÃO DECLARADO/ NÃO RECOLHIDO/ NF NÃO EMITIDAS, conforme abaixo discriminado: · primeira coluna - totais mensais extraídos do Demonstrativo B, · segunda coluna - totais mensais relativos às notas fiscais emitidas e escrituradas, cujos valores do ISS foram retidos pelo tomador do serviço - Valores extraídos das GIMs - 01 a 09/2006 e LFE - demais meses, · terceira coluna - totais mensais referentes às Notas Fiscais emitidas pelo CEUB, cujo ISS foi retido pelo tomador do serviço prestado pelo CEUB. · quarta coluna - ISS Não Escriturado/ Não Declarado/ Não recolhido, calculado à alíquota de 2% - Instituição de Ensino. Com relação às cópias das guias de recolhimento apresentadas, foi feita uma apuração e constatou-se que, apesar de algumas apresentarem o código 1708, estas correspondem à retenção de ISS de serviços prestados por terceiros autônomos - RPA, conforme cópias anexas (código correto 1775). Os demais recolhimentos referem-se à retenção pelo tomador dos serviços prestados pelo CEUB. Os valores apurados foram lançados no sistema de atualização (DAF - Demonstrativos), tendo-se considerado como data de vencimento, o vigésimo dia do mês imediatamente subseqüente da ocorrência do fato gerador, conforme o disposto no art. 74, I, do Decreto 18.955/97, pelo fato dos valores terem sido lançados nos livros contábeis, e em virtude de o contribuinte ter atendido a todas as solicitações do fisco; e multa sobre o valor do imposto, 100% (cem por cento) relativo a imposto não escriturado nos livros fiscais do contribuinte, conforme Art. 362, II, "b". Foi aplicada multa por descumprimento de obrigação acessória por deixar de emitir documentação fiscal em operação ou prestação sujeita ao pagamento do imposto conforme prevista na legislação. Procedemos à totalização do imposto devido lavrando um resumo de crédito tributário, cujos valores foram somados para serem incluídos no Auto de Infração, campo 05 - VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (INCISO VII). Cabe lembrar que a cobrança dos valores eventualmente escriturados/declarados no LFE - Livro Fiscal Eletrônico, não recolhidos ou recolhidos a menor, está a cargo da Diretoria de Arrecadação - DIRAR. Por fim, é importante ressaltar que esta auditoria restringiu-se ao levantamento acima explicado. [g.n.] A instituição de ensino apresentou impugnação que, na primeira instância do contencioso-administrativo fiscal, foi julgada improcedente (decisão CEJUC/DITRI no 643/2015, id 216789571, p. 153-163). Constou que: [...] Como seu segundo ponto de defesa, alega o Impugnante que o ISS não fora recolhido porque se toma o contribuinte por entidade educacional sem fins lucrativos, fazendo jus, dessarte, à imunidade prevista no art. 150, VI, c da Constituição Federal. No entanto, por força do que dispõe o art. 14 do Código Tributário Nacional - CTN, abaixo transcrito, a imunidade há de ser reconhecida pela Administração Tributária, em processo de rito específico, conforme previsto no Processo Administrativo Fiscal (Lei no 4.567, de 11/5/2011, regulamentada pelo Decreto no 33.269, de 18/10/2011) e, portanto, distinto do processo de auto de infração. [...] Voltando ao caso dos autos, tem-se que ausente o reconhecimento da desoneração em processo específico, a arguição de imunidade perante as instâncias de julgamento do contencioso administrativo-fiscal, por si só, não pode ser aceita para afastar a exigência tributária acaso intentada, que se presume legítima enquanto não for obtido o reconhecimento da regalia fiscal pelo órgão competente. Ora, não basta o Impugnante achar que é imune; tal condição tem que ser provada, por meio de requerimento, específico para cada tributo. Cumpre salientar que a qualquer tempo o contribuinte pode requerer o reconhecimento da imunidade, especificando o tributo ISS. No entanto, até que esta situação seja modificada, o Impugnante fica obrigado ao recolhimento do imposto, sob pena, inclusive, de novas autuações. Assim sendo, e considerando que, quando da efetivação do lançamento sob análise, não havia ato declaratório de reconhecimento da imunidade da autuada, tem-se como legítima a exigência de ISS consubstanciada no Al, e não cabe a esta instância administrativa manifestar-se quanto à pretensão de imunidade da Impugnante e sequer acatar seu argumento como suficiente para promover qualquer revisão no ato de constituição do crédito tributário, o qual fora realizado dentro das normas vigentes. A propósito, esse é o entendimento que se colhe junto ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais - TARF, cujo Acórdão no 83/2006, de sua 2a Câmara, se amolda com precisão absoluta ao caso em exame, ao assim se expressar: [...] Interposto recurso voluntário pela impugnante, a 1a Câmara do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais negou-lhe provimento (acórdão de id 216789571, p. 397-440). Transcrevo a ementa: ACÓRDÃO DA 1.a CÂMARA N.o 232/2017 EMENTA: ISS. AUTO DE INFRAÇÃO. ESCRITURAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRIBUTÁVEL. DOCUMENTO FISCAL. NÃO EMISSÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA. DECRETO N.o 25.508/2005. Correta a autuação que exigiu o ISS - Imposto Sobre Serviços em razão de o contribuinte ter escriturado como não tributável prestação de serviço tributável cujo documento fiscal não foi emitido, bem como a cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória, em virtude da não emissão de documento fiscal em prestação de serviço sujeita ao pagamento do imposto, nos termos do art. 71, inciso I, alínea "a" e § 1.o c/c art. 111 do Decreto n.o 25.508/2005 LEGISLAÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. LEGISLAÇÃO DISTRITAL ESPECÍFICA. LEI N.o 4.567/2011. Não deve ser aplicada à matéria objeto dos autos a legislação federal, tendo em vista a existência de legislação distrital específica, notadamente a Lei n.o 4.567/2011. IMUNIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. DECRETO N.o 16.106/1994. EXIGÊNCIA DO IMPOSTO E CONSECTÁRIOS LEGAIS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. Não tendo sido reconhecida a imunidade tributária da recorrente, de que trata o art. 150, VI, "c" da Constituição Federal e, portanto, sem ato declaratório, expedido pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, nos termos dos artigos 68 a 73 do Decreto n.o 16.106/1994, a exigência do imposto e consectários legais mediante lançamento de ofício é medida que se impõe. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. Não há que ser acatada a alegação de decadência, tendo em vista que a fiscalização abrangeu fatos geradores compreendidos no período de janeiro/2006 a dezembro/2009 e a ciência do auto de infração ocorreu em 24/05/2011, ou seja, dentro do prazo de cinco anos de que trata o art. 173, I, do CTN. MULTA. 100%. DECRETO N.o 25.508/2005. APLICAÇÃO. CONFISCO. TARF. INCOMPETÊNCIA. Havendo perfeita subsunção do fato à norma aplicada para a imposição da penalidade de 100% do valor do imposto, nos termos do art. 144, II, "b", c/c § 4.o, II, do Decreto n.o 25.508/2005, não há se falar em afastamento da multa aplicada, não competindo ao TARF apreciar matéria de constitucionalidade, conforme disposto no art. 43, § 3.o, da Lei n.o 4.567/2011. Recurso Voluntário que se desprovê. DECISÃO: Acorda a 1.a Câmara do TARF, à unanimidade, conhecer do recurso para, também à unanimidade, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Cons. Relator. Sala das Sessões, Brasília - DF, em 15 de dezembro de 2017. (Grifo nosso). No caso concreto vigia à época dos fatos geradores do tributo (2006 a 2009) a Lei Distrital n.o 657, de 25 de janeiro de 1994 (revogada pela Lei Distrital n.o 4.567, de 09 de maio de 2011), regulamentada pelo Decreto n°. 16.106, de 30 de novembro de 1994 (revogado pelo Decreto n.o 33.369, de 18 de outubro de 2011), cujos diplomas disciplinavam o processo fiscal administrativo. Certo é que o lançamento fiscal de ISS teria ocorrido porque o agravante não teria recolhido referido imposto sobre os serviços de educação prestados. Na perspectiva do agravante, não teria obrigação de efetuar tais recolhimentos do ISS nos exercícios de 2006 a 2009 (Decreto n.o 25.508, de 19 de janeiro de 2005, que revogou o Decreto n.o 16.128, de 06 de dezembro de 1994 – Institui o ISS), porque estaria amparado pela imunidade tributária, ao passo que, sob a ótica da Fazenda, o argumento não teria fundamento porque não teria ocorrido precedente reconhecimento administrativo dessa imunidade por ato declaratório. Conquanto na época dos supostos fatos geradores (2006 a 2009), objeto de autuação fiscal em 2011, existisse ato normativo distrital que “exigia” do interessado o prévio reconhecimento administrativo da imunidade fiscal (Ato Declaratório), não mais seria concretamente exigível esse requisito, dado o aparente cumprimento dos supracitados requisitos legais constitucionais (CF, art. 150, inc. VI, alínea “c” e § 4o) e infraconstitucionais (Código Tributário, art. 14) para o usufruto do benefício fiscal. É que anteriormente a parte agravante teria obtido o reconhecimento da imunidade tributária com relação aos fatos geradores de autuação fiscal anterior (2004 e 2005) no processo no. 0707829-38.2018.8.07.0018. Na ocasião, o Poder Judiciário, amparado por prova pericial, teria declarado a ilegalidade do Auto de Infração no. 15.053/2006 – GEAUT, de 11/08/2006 (fatos geradores de 2004 a 2005), o qual, aliás, teria sido mencionado pelos auditores fiscais quando da lavratura do ora impugnado Auto de Infração no. 2.737/2011 (fatos geradores de 2006 a 2009). Transcrevo a ementa do aresto, desta 2a Turma Cível, que manteve a sentença de procedência do pedido de anulação da autuação: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, “C” E § 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO CONCLUSIVO QUANTO AO ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO AUTOR. CONDENAÇÃO GENÉRICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante preconiza o art. 150, VI, “c”, e § 4o, da Constituição Federal, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços de instituições de educação, sem fins lucrativos, desde que relacionados com as finalidades essenciais das entidades e, ainda, atendidos os requisitos da lei. 2. Os requisitos aludidos no dispositivo constitucional, atualmente, consistem naqueles descritos no art. 14 do CTN, quais sejam: a ausência de distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; a aplicação integral, no país, de seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais; e a manutenção da escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 3. Determinada a realização de prova pericial, concluiu-se, a partir do exame dos livros contábeis e documentação comprobatória, que, no tocante aos exercícios fiscais de 2004 e 2005, o autor observou aos requisitos do art. 14 do CTN. Dessa forma, revela-se escorreita a r. sentença que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial para declarar a nulidade do auto de infração que manteve a exação de ISS quanto aos aludidos exercícios. [...] 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. (Acórdão 1260892, 0707829-38.2018.8.07.0018, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2020, publicado no DJe: 09/08/2020.) Registre-se que o acórdão ainda não transitou em julgado. Nessa ordem de ideias, considerando que, no período imediatamente precedente ao da autuação em foco, o agravante já teria comprovado o atendimento dos requisitos para usufruir da imunidade, então caberia ao ente tributante o encargo de tornar evidente que o contribuinte teria deixado de recolher tributos e de atender aos pressupostos legais constitucionais e infraconstitucionais nos exercícios apurados pelo auto de infração ora impugnado. E, aparentemente, isso não teria ocorrido. A autuação objurgada teria sido causada pela ausência de “reconhecimento formal prévio” da imunidade por parte do fisco distrital, e não pela inobservância de alguma obrigação imposta pelo artigo 14 do Código Tributário. Independentemente disso, há a notícia de que a parte agravante teria buscado o reconhecimento da imunidade fiscal em 2009 (Processo Administrativo n.o 040.001190/2009), ou seja, bem antes da ora impugnada autuação lavrada em 2011, e sem resposta do Núcleo de Benefícios Fiscais. E conforme articulado pelo agravante, durante a apuração não teriam sido revelados outros ilícitos tributários, como fraude ou simulação para usufruto indevido da imunidade (aparente indício de boa-fé processual). No presente quadro fático-jurídico ora apresentado resultaria, a princípio, configurada a imunidade prevista no artigo 150, IV, “c”, da Constituição Federal, condicionada apenas aos requisitos previstos no artigo 14 do Código Tributário, não podendo a legislação tributária local (o que inclui os decretos regulamentares) instituir outras exigências concretamente fora de proporção, como o prévio reconhecimento da condição de imune por ato administrativo declaratório, em contraposição à precedente situação judicial (acórdão n.o 1260892, DJe 09.08.2020) e à falta de aparente inobservância da Lei Distrital n.o 2.834, de 07 de dezembro de 2001 (incidência no âmbito local da Lei n.o 9.784/1999) à conclusão ao procedimento administrativo iniciado em 2009. Nesse sentido (mutatis mutandis): APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. LÍNGUA ESTRANGEIRA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se a associação demandante tem legítima pretensão ao reconhecimento da imunidade tributária atribuída às instituições educacionais sem finalidade lucrativa. 2. As provas coligidas aos autos demonstram que nos termos do art. 14 do Código Tributário Nacional a autora preencheu os requisitos normativos que garantem a pretendida imunidade. 3. O reconhecimento da imunidade constitucionalmente prevista prescinde da prática de ato administrativo, bastando, para tanto, a comprovação de que a entidade atende aos requisitos estabelecidos na Constituição Federal. 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1614671, 0710225-80.2021.8.07.0018, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2022, publicado no DJe: 26/09/2022.) APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO. CUNHO FILANTRÓPICO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. FINALIDADE NÃO LUCRATIVA. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. ART. 150, VI, “C”, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PATRIMÔNIO. RENDA. SERVIÇOS. RELAÇÃO COM AS FINALIDADES ESSENCIAIS. ART. 14, DO CTN. REQUISITOS LEGAIS. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA CONTÁBIL. PRESSUPOSTOS. ATENDIMENTO. CERTIFIADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). EMISSÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme o Princípio da Dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada e estando o recurso em conformidade aos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, há que se rejeitar a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. Para o exame da concessão da imunidade tributária, devem ser observados os requisitos elencados tanto na Constituição Federal (requisitos gerais), como no Código Tributário Nacional e Lei no 9.532/1997 (requisitos formais). 3. A imunidade tributária da instituição educacional diz respeito ao patrimônio, renda e serviços relacionados com as suas finalidades essenciais (artigo 150, VI, "c", § 4o, da CF/88). 4. A mera previsão no estatuto de finalidade não lucrativa, bem como dos demais requisitos elencados na legislação de regência não é suficiente para demonstrar que faz jus à obtenção do benefício. 5. Demonstrado nos autos, via de prova pericial técnica contábil produzida durante a instrução processual, que (i) as atividades exercidas pela instituição ostentam cunho filantrópico, sem fins lucrativos, beneficente, educacional e assistencial; (ii) que a entidade não distribuiu qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, e nem remunera seus respectivos dirigentes; (iii) que o patrimônio existente tem estreita relação com a atividade essencial desempenhada; (iv) que os recursos arrecadados são revertidos, integralmente, em prol das finalidades institucionais; e que (v) os imóveis da entidade estão relacionados com objetivos assistenciais, sem fins lucrativos; restam, portanto, atendidos os requisitos legais exigidos para a concessão da imunidade tributária. 6. A comprovação objetiva dos pressupostos dispostos na norma reguladora é suficiente à fruição da imunidade tributária constitucionalmente prevista para as instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativo, independentemente de qualquer requerimento administrativo ou ato de certificação prévios. Se a instituição demonstra o atendimento dos requisitos pré-estabelecidos pelo artigo 14 do CTN, fará jus ao benefício fiscal, sendo absolutamente dispensável a apresentação de Certificado de Entidade de Assistência Social. Precedentes. 7. Apelação cível e reexame necessário conhecidos, preliminar rejeitada, e não providos. Sentença mantida. (Acórdão 1401473, 0728216-12.2020.8.07.0016, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/02/2022, publicado no DJe: 05/03/2022.) CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PATRIMÔNIO, RENDA E SERVIÇOS VINCULADOS ÀS ATIVIDADES ESSENCIAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USO DO IMÓVEL PARA ATIVIDADES ESSENCIAIS. INEXIGIBILIDADE DO ITBI. PROVA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 150, VI, "c" da CF, a imunidade tributária concedida às instituições de ensino compreende patrimônio, renda e serviços que estejam vinculados às suas atividades essenciais. 2. Segundo entendimento firmado pelo c. STF, o afastamento dessa imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em sentido contrário, a ser produzida pela administração tributária. 3. À míngua de prova capaz de afastar a presunção de desoneração tributária decorrente da imunidade constitucionalmente garantida, torna-se inconteste que o imóvel de propriedade da instituição de ensino encontra-se acobertado pelo manto da isenção do ITBI. 4. Recurso provido. (Acórdão 1383276, 07024268820188070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021). APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ITBI. ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AQUISIÇÃO DE TERRENO. DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADERS ESSENCIAIS DA INSTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. 1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída como condição essencial à verificação do direito líquido e certo. 2. Preenchidos os requisitos dispostos no Código Tributário Nacional, é de rigor o reconhecimento da imunidade tributária instituída na Constituição Federal. 3. Há presunção de que os imóveis das entidades estão afetados às suas finalidades institucionais. Cabe ao Fisco o ônus de afastar a presunção, mediante a constituição de prova em contrário. Precedentes STF. (Acórdão 1364172, 07008843020218070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021). Assim, entendo ser cabível, no atual estágio processual, a suspensão provisória, em caráter precário, da exigibilidade do crédito tributário discutido, sem que seja necessária a comprovação dos requisitos da imunidade por prova pericial ou outra modalidade comprobatória. Caracterizado também o perigo de dano, já que a cobrança do crédito tributário ou sua inscrição em dívida ativa poderia impactar a continuidade das atividades econômicas da parte recorrente, além de submeter o agravante a possíveis atos expropriatórios. O direito das partes fica resguardado, já que a suspensão da exigibilidade do tributo, como visto, também protegerá a pretensão da Fazenda de, eventualmente, cobrar o valor, acaso a imunidade alegada não se confirme após o efetivo contraditório. A caução ofertada deve ser mantida, sobretudo para habilitar o direito do agravante em obter certidão positiva com efeito de negativa. Deve-se destacar que a presente decisão poderá ser revista após o efetivo contraditório, com a vinda das eventuais contrarrazões, e a suspensão (precária) da exigibilidade do crédito tributário pela presente decisão não exime o agravante de cumprir com as obrigações tributárias acessórias, bem como de atender eventuais exigências por parte do fisco para verificar se as condições para o usufruto da imunidade estão sendo atendidas. Como dito, a extensão da configuração, ou não, dos requisitos da imunidade tributária em debate serão mais bem definidas após o efetivo contraditório e após a fase probatória, de modo que a presente decisão não teria o efeito de restringir ou delimitar a questão. Defiro o pedido liminar. Suspendo a exigibilidade do crédito tributário discutido nos autos, bem como a prescrição tributária, sem prejuízo de rever a decisão, após análise mais aprofundada com a concretização do efetivo contraditório. Comunique-se ao e. Juízo originário com urgência, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator